Tribunal: TJSP
Processo: 1000425-03.2020.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DO DESVIO DE FUNÇÃO RELATIVAMENTE AO CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE. 1.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DO DESVIO DE FUNÇÃO RELATIVAMENTE AO CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Servidor público Municipal, admitido para o exercício do cargo de Auxiliar de Educação Infantil. 2. Exercício de atividades próprias do cargo de Auxiliar de Educação Infantil (atividade lúdica; refeição; descanso), que não ostentam o caráter eminentemente pedagógico. 3. A mera ausência do Professor de Educação Infantil, durante tais atividades, não configura, por si só, a alegada irregularidade administrativa. 4. Desvio de função, passível de reconhecimento e correção, não caracterizado. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 6. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.